Tribunal: TCU
Processo: 041.139/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3866/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.139/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Soares Aguiar (XXX.928.098-XX); Claudio Conde Augusto da Silva (XXX.075.606-XX); Denys Andre Pokryviecki (XXX.329.769-XX); Dilvane Schuh da Silva (XXX.573.149-XX); Eliana Patricia Gorgulho (XXX.017.236-XX); Erika Rodrigues Codama (XXX.572.756-XX); Luis Anibal Brito dos Santos (XXX.597.072-XX); Luiz Augusto Guimaraes Ginde (XXX.338.408-XX); Renata Marton Cruz (XXX.347.328-XX); Thais Viel Til (XXX.578.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.